Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-68.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS APELANTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As declarações da vítima, tanto em sede policial quando em Juízo, são firmes, uníssonas e minuciosas, no sentido de que os apelantes, com unidade de desígnios, estando um deles armado com arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, obrigaram-na a outorgar procuração para transferência de um veículo de sua propriedade para um deles, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais em Juízo, pelas investigações policiais e demais elementos dos autos, tendo sido ambos reconhecidos pela vítima, devendo ser mantida a condenação pelo delito de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
2. A utilização da arma de fogo no cenário do crime pode ser demonstrada pela palavra da vítima, sendo prescindível a apreensão da arma, consoante entendimento jurisprudencial.
3. Revistas as circunstâncias judiciais e mantidos desfavoráveis os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, em face de condenações transitadas em julgado, prática do crime em referência durante cumprimento de pena e concurso de agentes, não há que se cogitar da fixação da pena-base no mínimo legal.
4. Mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois a pena fixada é superior a 8 (oito) anos, o réu possui três circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre as quais é portador de maus antecedentes, além de ser reincidente, o que justifica a fixação de regime mais grave.
5. Inviável o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade, se continua presente o fundamento da prisão preventiva concernente à garantia da ordem pública, devido às graves circunstâncias do crime e porquanto o réu apresenta periculosidade, evidenciada por seus maus antecedentes e reincidência.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.